Tribunal: TJMT
Processo: 0000368-38.2010.8.11.0014
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000368-38.2010.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA MAGNOLIA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 405.186.711-00 (APELADO), FLAVIA VENCESLAU GOMES - CPF: 282.375.008-81 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO
RETIDO

– INADIMISSIBILIDADE – FIGURA RECURSAL EXTINTA PELA LEGISLAÇÃO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Consoante a sistemática processual atual
,
não mais existe a figura do agravo retido na forma previsto no artigo 523 do revogado CPC/73, motivo pelo qual o não conhecimento é medida que se impõe.

Atualmente
,
os únicos recursos processuais existentes encontram-se previstos nos incisos I ao IX do artigo 994 do CPC/15, inexistindo a figura do agravo
retido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo
Retido
interposto por

COMPANHIA DE SEGUROS ALIAN
Ç
A DO BRASIL

contra
a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT,
a qual
não acolheu a preliminar de prescrição arguida em contestação
(ID
178740670 – fls. 10/11
).

Alega a parte agravante em suas razões recursais (
ID 178740670 – fls. 16/20
) que
tendo em vista a data do afastamento temporário da autora pelo INSS ocorrido em meados de 2002
,
o prazo para propositura da ação judicial para cobrança do seguro encerrou-se no ano de 2003, pois o prazo para o segurado cobrar a seguradora seria de 01 (um) ano, já que o termo inicial para contagem do prazo prescricional compreende a data da ciência inequívoca do quadro incapacitante.

Assim, requer o acolhimento da preliminar de prescrição, nos termos do artigo 206, § 1º, inciso II, alínea “b”, do CPC/15, para que seja extinto o feito com resolução do mérito.

Sem manifestação da parte adversa.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado
,
o presente Agravo
Retido tem como objetivo alterar a decisão que deixou de acolher a preliminar de prescrição arguida pela seguradora
.

Pois bem.

Analisando detidamente o artigo 994 do CPC/15 constata-se que
n
a nova sistemática processual
não incluiu no rol dos recursos cíveis
o recurso de agravo retido
, previsto no artigo 523 do revogado Código de Processo Civil de 1973.

Atualmente os únicos recursos cíveis cabíveis são àqueles previstos no
rol do artigo 994 do CPC/15, vejamos:

“Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:

I -
apelação
;

II -
agravo
de instrumento;

III - agravo interno;

IV -
embargos
de declaração;

V -
recurso
ordinário;

VI -
recurso
especial;

VII - recurso extraordinário;

VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;

IX -
embargos
de divergência.”

Atualmente
,
as
decisões passíveis de serem impugnadas por meio
do recurso de
agravo retido
são impugnadas por meio do recurso de agravo de instrumento quando se
enquadrarem nas hipóteses do artigo 1.015
do CPC/15
ou em sede de
preliminar no recurso de
apelação

ou nas contrarrazões
nos termos do § 1º do artigo 1.009 do CPC/15.

“
Art. 1.009
. Da sentença cabe apelação.

§ 1º
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Portanto, evidente que a nova sistemática processual extinguiu a figura do agravo retido
.

Já a aplicação da técnica aduzida no art.
1.009
,
§ 1º
, do
CPC/2015
alterou o ordenamento, afetando inclusive outros recursos. Ensina o dispositivo:

§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Desta forma, o não reconhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
não conheço do agravo interno por ser manifestamente inadmissível
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025